Tribunal: TJBA
Processo: 8071006-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071006-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: JOSELIA BARBOSA E SILVA e outros Advogado(s): JOSE MARIA DE MOURA, RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA APELADO: 5ºOFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. INVENTÁRIO CUMULATIVO. PRINCÍPIOS DA SAISINE E DA CONTINUIDADE REGISTRAL. PARTILHA PER SALTUM. QUALIFICAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a dúvida registral suscitada em razão da recusa, pelo Oficial de Registro de Imóveis, de registrar título decorrente de formal de partilha expedido nos autos de inventário cumulativo dos bens do espólio de José Barbosa e Silva (falecido em 2000) e Amélia Soares Barbosa (falecida em 2001). A negativa se fundou na ausência de observância dos princípios da saisine e da continuidade registral, bem como na ocorrência de partilha per saltum e na indevida aplicação do direito de representação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o registro de formal de partilha extraído de inventário cumulativo de cônjuges falecidos em datas distintas, sem a individualização das transmissões sucessórias; e (ii) verificar se o Oficial de Registro pode recusar o registro do título judicial com fundamento na violação aos princípios registrais e à legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, determina que a herança se transmite aos herdeiros no exato momento do falecimento, exigindo partilhas individualizadas conforme a ordem cronológica das mortes. 4. O princípio da continuidade registral, nos termos dos arts. 195 e 237 da Lei de Registros Públicos, exige que o registro atual decorra logicamente do anterior, sendo vedado o ingresso de título que rompa a cadeia dominial. 5. A partilha apresentada configura partilha per saltum ao atribuir bens diretamente aos netos, sem comprovação de falecimento prévio dos pais, contrariando o direito de representação previsto no art. 1.851 do Código Civil. 6. O inventário cumulativo, permitido pelo art. 672 do CPC, não autoriza o tratamento unitário de patrimônios distintos, nem afasta a necessidade de observância dos princípios registrais no momento do registro. 7. O título judicial, embora homologado, submete-se à qualificação registral, cabendo ao Oficial aferir sua conformidade com os princípios que regem o registro público, sem que isso represente reexame do mérito judicial. 8. A recusa do Oficial fundamenta-se em vícios formais e materiais que impedem o registro sem violar a legalidade registral, sendo medida necessária à proteção da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8071006-73.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA E SILVA E AMÉLIA SOARES BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça